Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700252-41.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA CILENE DOS SANTOS, JOSE ROBERTO SERRA PINTO RECORRIDO: JOSE MENDES CARDOSO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos exibidos não demonstram a hipossuficiência dos recorrentes. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que os autores têm condições financeiras para suportar as despesas processuais, considerando os seus rendimentos mensais (ID 56622432). Destarte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Concedo o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 12 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006